Tribunal: TJSP
Processo: 1051829-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
r o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção – Oportunizado ao apelante prazo para complementação do valor do preparo recursal, este quedou-se inerte – Valor correto do preparo que corresponde a 4% sobre o valor atribuído à causa – Inteligência do art. 1.007, §2o, do NCPC, bem como do art. 4o, §2o, da Lei no 11.608/03 – Precedentes deste E. TJSP – Deserção caracterizada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido".
(TJSP; Apelação Cível 1051829-96.2020.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 09/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2022

Data de publicação:

09/01/2023

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO – INTIMAÇÃO DA PARTE – INÉRCIA – DESERÇÃO – Havendo insuficiência do recolhimento do preparo, há necessidade de intimação do advogado do apelante para complementar o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção – Oportunizado ao apelante prazo para complementação do valor do preparo recursal, este

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DO PREPARO – INTIMAÇÃO DA PARTE – INÉRCIA – DESERÇÃO – Havendo insuficiência do recolhimento do preparo, há necessidade de intimação do advogado do apelante para complementar o recolhimento do valor do preparo recursal, sob pena de deserção – Oportunizado ao apelante prazo para complementação do valor do preparo recursal, este quedou-se inerte – Valor correto do preparo que corresponde a 4% sobre o valor atribuído à causa – Inteligência do art. 1.007, §2o, do NCPC, bem como do art. 4o, §2o, da Lei no 11.608/03 – Precedentes deste E. TJSP – Deserção caracterizada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelo não conhecido".